Tribunal: TJDFT
Processo: 0724431-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Número do Processo: 0724431-56.2021.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Agravante(s): WANDERSON MOREIRA VALENTIM Agravado(s): MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Trata-se de agravo de execução penal interposto pela Defensoria Pública em favor de WANDERSON MOREIRA VALENTIM (ID 27700980 - Pág. 2/7), em que se pretendia a reforma da decisão recorrida, a fim de ser concedido o benefício da comutação da pena, com fundamento no art. 7o, inciso I, alínea ‘a’, do Decreto no 9.246/2017[1]. Antes do julgamento do feito, a Defesa peticionou (ID 28074534) manifestando o desinteresse no julgamento do feito, tendo em vista que, em 06/08/2021, foi concedida ao sentenciado a progressão para o regime aberto. Ao final, requereu a extinção do feito, ante a perda superveniente de interesse recursal. É o relatório do necessário. Passa-se a decidir. Deveras, o objetivo do presente agravo já foi, pela via indireta, alcançado, diante da decisão do d. Juízo das Execuções Penais do Distrito Federal, ao deferir o pedido de progressão ao regime aberto ao agravante (ID 28074535). Portanto, não subsiste interesse processual para o julgamento deste feito, em face da evidente perda do objeto. Ante o exposto, JULGA-SE PREJUDICADO o agravo de execução penal, com fundamento no inciso XII do art. 89 do Regimento Interno[2] desta Corte de Justiça. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos. Brasília - DF, 13 de agosto de 2021. Desembargador Carlos Pires Soares Neto Relator [1] Art. 7o A comutação da pena privativa de liberdade remanescente, aferida em 25 de dezembro de 2017, será concedida, nas seguintes proporções: I - à pessoa condenada a pena privativa de liberdade: a) em um terço, se não reincidente, e que, até 25 de dezembro de 2017, tenha cumprido um quarto da pena; [2] Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto;